Tribunal: CARF
Processo: 10183.900933/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900933/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.286 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de janeiro de 2020
Recorrente
TODIMO TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. AFASTAMENTO DO ART. 10 DA IN No
600/2005. SÚMULA CARF No 84.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza
indébito na data do seu recolhimento, havendo a possibilidade de restituição ou
compensação, uma vez que esteja caracterizado direito líquido e certo.
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
pode a autoridade administrativa corrigir de ofício, desde que haja prova nos
autos do erro apontado

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer ter havido erro material no
preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do mérito, devendo autos retornarem à
unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp como saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2003.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900933/2008-17
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900933/2008-17

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 04-21.773, de 17 de setembro
de 2010, da 2a Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Aos 09/05/2008, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 759941475,
que não homologou a declaração de compensação no 39185.03405.110204.1.3.04-1030, sob o
fundamento de não identificação quanto à existência do crédito declarado, pois o DARF
informado no Per/Dcomp não foi localizado.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra esse despacho
destacando, em apertada síntese, que cometera erro de preenchimento no Per/Dcomp, visto ter
informado tratar-se o crédito de pagamento a maior ou indevido de CSLL, quando o correto
deveria ser saldo negativo de CSLL do ano calendário 2003.
A 2a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:

A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/CGE no dia 01/12/2010 (fls.
532) e apresentou recurso voluntário no dia 21/12/2010 (fls. 533 a 541), destacando em síntese o
que segue:
(i)
A Recorrente defendeu o erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
destacando que a turma julgadora de primeira instância se apegou a literalidade do normativo
tributário em detrimento do princípio da Isonomia e da Verdade Material.
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900933/2008-17

(ii)
A Contribuinte apresenta Despacho Decisório da DRF de Cuiabá, de no
1124, emitido no processo administrativo de no 10183.002220/2007-13, para demonstrar a
ocorrência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp;
(iii) Pugna a Recorrente pelo princípio da Isonomia, para que a igualdade material
esteja acima da igualdade formal, bem como do princípio da Verdade Material e apresenta
jurisprudência para corroborar as suas alegações;
(iv) Por fim, requer o provimento do recurso voluntário, reformando o Acórdão
recorrido.
A Recorrente não junta documentos ao recurso voluntário.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente alega que ao apresentar o Per/Dcomp objeto deste processo
administrativo cometeu erro material ao indicar como sendo o crédito de pagamento indevido ou
a maior de CSLL, quando, em verdade, o crédito correto é o de saldo negativo de CSLL.
A Turma julgadora de Piso, ao analisar a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconheceu o direito creditório por três motivos fundamentais: (i) não aceitou a
retificação da declaração de compensação, datada de 20/09/2006, porque uma vez que a
apresentação da declaração foi por meio eletrônico, sua retificação para ter validade deveria ser
igualmente por meio eletrônico; (ii) alegou que os créditos e os débitos que pretende a
Recorrente compensar referem-se a pagamentos por estimativas, o código do DARF indicado
(2484) é de pagamento de estimativa de CSLL e não poderia haver a utilização desses créditos
em razão do art. 10o da IN no 600/2005; e (iii) não reconheceu ter havido erro material, atribuiu o
equívoco no preenchimento como erro de direito.
Em que pese a excelente fundamentação da decisão de primeira instância, essa
não merece prosperar, conforme será abaixo analisado.
No que tange ao argumento referente à aplicabilidade do disposto no art. 10 da IN
SRF n o 600/2005, não assiste razão o Ilmo. Relator do r. acórdão. O art. 10o da Instrução
Normativa n° 600/2005 foi revogado a partir da edição da IN SRF no 900/2008 que suprimiu a
vedação quanto à repetição imediata, aproveitamento ou utilização em compensação tributária de
pagamento a maior ou indevido de estimativas mensais do IRPJ ou da CSLL antes de findo o
período de apuração, desde que reste comprovado a existência de erro de fato na apuração da
base de cálculo do imposto.
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900933/2008-17

Ainda que o pedido inicial da Recorrente fosse o reconhecimento do direito
creditório pleiteado do valor de CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada, poderia
esse ser analisado, uma vez que “é possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa” (Súmula CARF no 84).
Assim, se fosse constatado o recolhimento indevido ou a maior, caberia a
repetição imediata, não sendo necessário aguardar o final do período de apuração ou a apuração
de saldo negativo.
Neste sentido é a jurisprudência do CARF, conforme acórdãos abaixo:
Acórdão: 1301-002.414 Número do Processo: 10880.684723/2009-90 Data de
Publicação: 19/06/2017 Contribuinte: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO
ESTADO DE SAO PAULO SABESP Relator(a): JOSE EDUARDO DORNELAS
SOUZA Ementa: Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Data do
fato gerador: 31/01/2007 ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação. Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO. ANALISE INTERROMPIDA
EM ASPECTOS PRELIMINARES. Inexiste reconhecimento implícito de direito
creditório quando a apreciação da restituição/compensação pelos colegiados anteriores
restringiram-se a aspectos preliminares, como a impossibilidade do pedido. A
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez
superada esta preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade
do crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte. Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para afastar
a preliminar com base na súmula CARF no 84 e devolver os autos à unidade de origem
para que prossiga na análise da liquidez, certeza e suficiência do direito creditório
alegado.
Acórdão: 1301-003.061 Número do Processo: 10983.912503/2009-11 Data de
Publicação: 18/07/2018 Contribuinte: COMPANHIA ENERGETICA MERIDIONAL
- CEM Relator(a): FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO Assunto:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. Ano-calendário: 2006.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DCOMP. AFASTAMENTO DO ÓBICE DO ART.
10 DA IN SRF No 460/04 E REITERADO PELA IN SRF No 600/05. SÚMULA CARF
No 84.Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal caracteriza indébito
na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação, desde que
comprovado o erro de fato.Não comprovado o erro de fato, mas existindo
eventualmente pagamento a maior de estimativa em relação ao valor do débito apurado
no encerramento do respectivo ano-calendário, cabe a devolução do saldo negativo.
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar o óbice do art. 10 da IN SRF 460/04 e reiterado pela IN SRF 600/05, pela
aplicação da Súmula CARF no 84, e determinar o retorno dos autos à unidade de origem
para que analise o mérito do pedido, retomando-se, a partir daí, o rito processual
habitual.
Não obstante o acima exposto, a Turma Julgadora de primeira instância também
fundamentou a decisão no não reconhecimento de ter ocorrido erro de fato (ou material), contudo
discordo do posicionamento daqueles julgadores.
Ocorre que, como admitido pela Recorrente, a informação prestada no Per/Dcomp
estava incorreta, isso porque o crédito informado era de saldo negativo e não de pagamento
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900933/2008-17

indevido ou a maior. Tanto é assim que a contribuinte buscou a retificação, ainda que através de
procedimento incorreto.
A questão posta cinge-se à inexatidão material quando do preenchimento da
PER/DCOMP.
Conclui-se que, apesar da indicação errônea do tipo de crédito quando do
preenchimento da PER/DCOMP, isto é, apontando o saldo de pagamento indevido ou a maior,
quando o correto seria saldo negativo de CSLL, ainda persistiria o direito de crédito em seu
favor.
O equívoco de preenchimento em referência não impede o reconhecimento da
compensação pleiteada, de tal sorte que uma vez comprovada a existência do crédito, é direito do
contribuinte efetuar sua compensação. Essa posição encontra amparo em outras decisões
recentes desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
Acórdão (Visitado): 1401-002.521 Número do Processo: 13629.900730/2013-08
Data
de
Publicação:
07/06/2018
Contribuinte:
FERMAG
FERRITAS
MAGNETICAS LTDA Relator(a): ABEL NUNES DE OLIVEIRA NETO Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.Constatando-se dos documentos acostados
ao processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP
relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito
sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao
mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins de
compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Acórdão: 1301-002.878 Número do Processo: 13005.901307/2009-78 Data de
Publicação: 04/06/2018 Contribuinte: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência
do crédito tributário em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser
reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. Nos termos do art.
170 do CTN, para efeito de extinção do crédito tributário, a compensação deve ser
autorizada por lei e os créditos contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos,
vencidos ou vincendos.
Acórdão: 1301-002.642 Número do Processo: 10380.720580/2010-61 Data de
Publicação: 01/11/2017 Contribuinte: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA
CASEIRO. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Constatado erro no
preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência do crédito tributário
em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser reconhecida, em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A contribuinte apresentou DCOMP antes de ter iniciado qualquer
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900933/2008-17

procedimento fiscal, de tal sorte a extinguir o crédito tributário. Desse modo, deve-se
aproveitar das benesses trazidas pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN.
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que considere
necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
Outrossim, em decorrência deste princípio, impõe-se sejam sanadas as falhas,
omissões e enganos eventualmente cometidos no curso do processo.
Assim sendo, verifica-se ter havido equívoco material nos presentes autos, haja
vista que restou comprovado através das DIPJs anexadas e demais documentos a
verossimilhança das alegações da Recorrente, impondo uma investigação aprofundada.
Ocorre, porém, que é imprescindível para a análise do mérito neste processo que
seja analisada a certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente, conforme determina o
art. 170 do CTN.
Em razão disso, e para evitar eventual usurpação de competência de autoridade
administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento a respeito do
deferimento (ou não) de pedidos de restituição/compensação (arts. 57 e 63 da IN RFB
900/2008), entendo que o referido processo deve retornar à origem para que seja reanalisado
considerando ser a origem do pedido de compensação a existência de saldo negativo de CSLL do
ano calendário 2003.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com os
documentos e decisões constantes nesse processo, bem como das retificações às declarações que
foram apresentadas pela Recorrente e com os registros internos da RFB, nos termos da Súmula
CARF no 84.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de saldo negativo de CSLL. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF competente.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.286 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.900933/2008-17

Diante do exposto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
reconhecer ter havido erro material no preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do
mérito, devendo autos retornarem à unidade de origem para verificação da existência, suficiência
e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp como saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital